Tribunal: TJDFT
Processo: 0719081-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. EDITAL DO LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o que estabelece a Lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, é legitima a providência de intimação ficta por edital e a consolidação da propriedade do imóvel, quando demonstrado que foram efetuadas tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo devedor fiduciante.
2. Não há nulidade no edital de leilão extrajudicial que foi publicado por edital e remetido ao endereço físico e eletrônico do devedor fiduciante, contendo data da hasta pública e informações suficientes que permitem a adequada individualização do imóvel alienado fiduciariamente.
3. Não é vil o preço do imóvel vendido em segundo leilão superior ao valor da dívida e à metade do valor de avaliação consignado na escritura pública de alienação fiduciária.
4. Apelação conhecida e não provida.